Tribunal: TJMT
Processo: 1003002-96.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003002-96.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE GRAVAÇÃO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO POR VALOR INFERIOR – COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Tendo o promovente juntado gravação comprovando a solicitação de alteração do plano, são indevidas as cobranças acima do valor contratado, configurando falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolo indicado, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para determinar a retificação do contrato celebrado, a restituição em dobro do valor e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de cobranças acima do valor contratado, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b)
C
ONDENAR
a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
4
.000,00 (quatro
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
DETERMNAR
que a Requerida restitua, em dobro, o valor de R$ 353,24 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

d)
CONDENAR
a Requerida

a retificar o contrato celebrado, implantando, em definitivo, o plano VIVO PÓS GIGABITE com 11gb, ligações ilimitadas para qualquer vivo, SMS ilimitado, ligações locais ilimitadas para qualquer operadora, 100 minutos de ligações de longa distância para fixo e móvel de outras operadoras no valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Incluso ainda os aplicativos whatsapp, waze, cabify e waze taxi ilimitados.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Após a parte promovente opor Embargos de Declaração, majorou o valor a ser restituído e condenou a parte promovida ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, no importe de R$ 5.000,00. Segue dispositivo:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

b)
C
ONDENAR
a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
4
.000,00 (quatro
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
DETERMNAR
que a Requerida restitua, em dobro, o valor de R$ 467,53 (quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

d)
CONDENAR
ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

No mais, permaneça na integra a sentença exarada.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as partes firmaram contrato em 13.08.2014, juntando o documento em recurso.

Aduz que em que pese a parte promovente alegue que entrou em contato no dia 01.04.2019 solicitando a alteração de plano, não consta no sistema interno qualquer alteração contratual, juntando telas sistêmicas.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução da indenização por dano moral e que os juros fluam a partir da decisão.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a promovida juntou contrato firmado em 13.08.2014 entre as partes e telas sistêmicas somente no recurso, e esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau recursal ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

No caso, alega a parte promovente que entrou em contato com a promovida no dia 01.04.2019 para solicitar alteração do seu plano telefônico, oportunidade em que lhe foi oferecido pelo atendente Gustavo o “VIVO PÓS GIGABITE” pelo valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme protocolo 20195690052277.

Ocorre que recebeu faturas com valores acima do contratado, quais sejam: fatura com vencimento em 10.05.2019, no valor de R$ 178,43 (cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) e fatura com vencimento 10.06.2019, no valor de R$ 173,73 (cento e setenta e três reais e setenta e três centavos).

No intuito de solucionar o ocorrido, entrou em contato telefônico com a empresa no dia 17.05.2019, conforme protocolo no 20195888288789, oportunidade em que lhe for informado pelo atendente que não constava nenhuma alteração de plano no sistema.

Solicitou junto à promovida a gravação do contato realizado no dia 01.04.2019, a qual juntou na inicial, comprovando a respectiva contratação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Entendo que restaram devidamente comprovadas as cobranças indevidas, posto que o promovente juntou aos autos gravação comprovando que realizou a solicitação de alteração do seu plano no dia 01.04.2019, oportunidade em que lhe fora oferecido o “VIVO PÓS GIGABITE” pelo valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Na ligação, o promovente confirma seus dados pessoais, solicita a alteração e, ainda, tira dúvidas acerca dos benefícios inclusos no plano, firmando a contratação.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato do promovente ter realizado tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolo indicado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021